Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701938-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA VIEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MARIA BENTO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÚBIA VIEIRA DE ARAÚJO contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho nos autos da Ação de Interdição n. 0718624-32.2024.8.07.0006 ajuizada pela agravante em desfavor de MARIA BENTO DE ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222332777 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para que fosse nomeada curadora provisória da genitora requerida, sob o fundamento de que estaria ausente a urgência, uma vez que (a) requerida vem apresentando o quadro demencial desde 2023, entretanto só no final de 2024 foi ajuizada a presente demanda. No agravo de instrumento (ID 68035050), a agravante argumenta que ajuizou a ação de interdição em razão da sua genitora contar com 77 (setenta e sete) anos de idade e apresentar quadro de demência vascular (CID F01). Ressalta que a decisão vergastada não levou em consideração que a doença que acomete a interditanda é progressiva e incurável. Assevera que houve piora na condição de saúde da genitora, de modo que se tornou necessária a interdição, pois a agravada não possui mais condições de gerir sua vida financeira e social. Aponta que necessita de acesso aos recursos financeiros da interditanda, para cobrir as despesas com medicação e saúde, que vem sendo integralmente suportado pela requerente. Argumenta que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a sua nomeação como curadora provisória da agravada. Afirma que o perigo de dano se consubstancia no fato de que a agravada é idosa e necessita de honrar suas despesas mensais que ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destaca que a ausência da curatela dificulta a resolução de problemas do cotidiano. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para nomear a agravante como curadora provisória da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 68036044). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, dessa forma, constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual conforma-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a existência de elementos que evidenciem a relevância e a urgência para que a agravante seja nomeada curadora provisória da genitora agravada no processo de interdição que lhe move. O artigo 84, caput e § 1o, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) dispõe que (A) pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e que (Q)uando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. A pessoa com deficiência tem direito à proteção de sua dignidade como ser humano. A decretação da curatela, como limitação extraordinária ao exercício da capacidade civil plena, pressupõe demonstração concreta de sua necessidade, tendo em vista a finalidade de proteção ao curatelado. Por esse motivo, o § 3o do artigo 84 da Lei n. 13.146/2015 preceitua que (A) definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. A curatela afetará tão somente atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial nos termos do caput do artigo 85 do Estatuto da Pessoa Com Deficiência. Faculta-se, nesse sentido, ao curatelado a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, consoante o artigo 84, § 2o, da Lei n. 13.146/2015. Flávio Tartuce1 faz o seguinte comentário sobre a curatela da pessoa com deficiência: Nesse contexto, todas as pessoas com deficiência que eram tratadas no art. 3.o anterior passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil. Eventualmente, podem ser tidas como relativamente incapazes, em algum enquadramento do art. 4.o do Código Civil, também ora alterado. Como se pode perceber, no último preceito não há mais a menção às pessoas com deficiência no inc. II. Quanto ao termo excepcionais sem desenvolvimento completo (art. 4.o, inc. III), ele foi substituído pela antiga expressão que se encontrava no anterior art. 3.o, inc. III, ora revogado (“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”). Em suma, podemos dizer que houve uma verdadeira revolução na teoria das incapacidades. Em complemento, merece destaque o art. 6.o da Lei 13.146/2015, segundo o qual a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: a) casar-se e constituir união estável; b) exercer direitos sexuais e reprodutivos; c) exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; d) conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; e) exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e f) exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Em suma, no plano familiar, para os atos existenciais, há uma inclusão plena das pessoas com deficiência. O art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também em prol da inclusão com dignidade-liberdade, estabelece que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Eventualmente, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Ademais, o mesmo comando prescreve que é facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, como se verá ainda nesta obra. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Por fim, o preceito enuncia que os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme o art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, o que também é retirado do art. 6.o da mesma norma, ora citada. Em outras palavras, podem existir limitações para os atos patrimoniais, e não para os existenciais, que visam a promoção da pessoa humana. Além disso, está previsto no mesmo comando que a curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Assim, constata-se que, para que a curatela esteja presente, há necessidade de uma ação judicial específica, com enquadramento em uma das hipóteses do novo art. 4.o do CC/2002, especialmente no seu inciso III. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. O artigo 87 da Lei n. 13.146/2015 preceitua que (E)m casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. Como foi mencionado, a curatela impõe restrição ao exercício de direitos patrimoniais e negociais à pessoa em situação de deficiência, mesmo que provisoriamente. Se necessária, em razão de sua excepcionalidade, restringir-se-á ao indispensável para assegurar a proteção efetiva ao curatelado. Por isso, em caso de relevância e urgência, é permitido ao juiz nomear curador provisório. No caso em apreço, a agravante justifica a necessidade de sua nomeação como curadora provisória de sua genitora, em razão da necessidade de acesso aos recursos financeiros da mãe para custeio de despesas básicas e urgentes da agravada. Contudo, não restou demonstrada a impossibilidade de a interditanda quitar suas dívidas. A agravante argumenta que a genitora está em situação de perigo de dano, em razão de ser idosa e necessitar de seu amparo para os atos da vida civil. Trata-se de alegação genérica desprovida de específica argumentação a respeito da situação e de efetiva demonstração de sua ocorrência. Não evidencio, no contexto fático-probatório atual, relevância e urgência para a nomeação da agravante como curadora provisória da agravada. Como se trata de questão fática, imprescindível é a obtenção de elementos de provas acerca da real situação da requerida. A propósito, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça em que não se reconheceu a possibilidade de nomeação de curador provisório sem a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a comprovação da premência da medida para proteger os interesses da pessoa com deficiência: Acórdão 1676595, 07178741920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1604352, 07358870320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1605620, 07167319220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não reconheço, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que não ficou demonstrada a relevância e a urgência para a designação da agravante como curadora provisória da agravada no processo de interdição, podendo aguardar a audiência de entrevista. Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, ao indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial, porquanto não se encontram configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 15:16:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Págs. 136/137.